Tribunal: STF
Processo: HC 251020
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Mocelio Pereira Linhares contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 924.767/RR (edoc. 26, p. 108-109).



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado nas penas do art. 121, §2º, II, III e IV, do CP, por sete vezes e art. 121, §2º, II, III e IV c/c o art. 14, II, do CP, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP. 



    Neste writ, a defesa alega, inicialmente, constrangimento ilegal praticado pelo Superior Tribunal de Justiça, ante o excesso de prazo para inclusão do HC nº 924.767/RR na pauta de julgamento.



    No mérito, sustenta, em síntese, que a manutenção da sentença de pronúncia não merece prosperar, eis que não ficou comprovados nos autos autoria e/ou participação do paciente no evento delituoso. Aduz que o Juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. 



    Requer, ao final



    a) O conhecimento do presente Habeas Corpus, com a concessão da liminar para determinar a imediata impronúncia do Paciente, pela evidente violação ao princípio constitucional da presunção de inocência e arts 155, 156, 413, 414 e 415, do código de processo penal; 



    b) Ao final, a concessão da ordem a fim de confirmar a liminar deferida e reformar integralmente a sentença de 1º Grau e Acórdão do TJRR, para despronunciar definitivamente o paciente da imputação que lhe é dirigida; 



    c) Caso não entenda pela concessão imediata da liminar de impronúncia, requer, subsidiariamente, seja determinada a imediata inclusão em pauta do Habeas Corpus de nº 924767/RR, perante o STJ. 



    d) caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade.  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Outrossim, a alegada demora no julgamento do HC nº 924.767/RR, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso. 



    Note-se que o habeas em questão, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído àquela Corte em 25/6/2024 e, com liminar indeferida em 28/6/2024, os autos foram conclusos ao Relator com o parecer do Ministério Público Federal em 21/8/2024. 



    Embora aquele habeas esteja concluso ao Relator desde 21/8/2024, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Por outro lado, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que  



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados (DJe de 5/3/10).  



    Registro por fim, não ser recomendável que esta Suprema Corte se adiante ao pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça para analisar as questões suscitadas naquela impetração, sob pena de incorrer em grave violação às regras de competência constitucionalmente previstas, pois uma leitura mais aprofundada resultaria em exame per saltum da matéria. 



    Na linha desse entendimento: HC nº 101.290/RS, de minha relatoria, DJe de 6/11/09; HC nº 101.141/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 27/10/09; HC nº 101.112/GO, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 23/10/09; e HC nº 101.062/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/10/09, entre outros. 



    Desse modo, eventual pedido de preferência de julgamento deve ser formalizado nos próprios autos do HC nº 924.767/RR.



    Por último, ainda que superado todos esses óbices, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Juízo a quo assentou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e materialidade. Vale frisar, de outra parte, que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,  



    “(...) decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos).



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente